Tribunal: TJDFT
Processo: 0030730-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030730-79.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS RECORRIDO: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível - Compromisso de compra e venda. Imóvel rural - Inadimplemento contratual - Retorno ao status quo ante - Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Não é extra petita a sentença congruente com a demanda - Julgamento ultra petita não configurado - Retenção de Arras. Multa. Ausência de bis in idem. Lucros Cessantes. Litigância de má-fé não configurada. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 125, 422, 476 e 884, todos do Código Civil, ao manter a mesma fundamentação da sentença de primeira instância, na qual o juízo a quo interpretou as cláusulas do contrato realizado entre as partes no sentido de que não havia condição suspensiva quanto a obrigação do vendedor de regularizar o imóvel de Luziânia/GO e de que era obrigação do promissário comprador transferir de imediato a escritura pública da fazenda localizada em Araxá/MG, independentemente do prazo fixado no contrato para que o vendedor procedesse com a baixa dos gravames que incidiam sobre o bem vendido. Entende que o pode ser mantido o entendimento de que foram os promissários compradores quem inadimpliram exclusivamente o contrato, imputando a estes a culpa pelo inadimplemento contratual. Nesse sentido, busca a reforma do acórdão “para que sejam aplicadas as normas do Código Civil, e com a necessária revaloração das prova produzidas e indicadas seja dada a correta interpretação às cláusulas “2.4” e “8.2” do Instrumento realizado entre as partes(ID 49097894 páginas 7 a 16), para que seja realizada no sentido de que o promissário comprador/recorrente não foi o culpado pelo descumprimento do contrato, mas sim que, em razão do conteúdo da Cláusula “8.2”, possuía justa causa para não dar cumprimento integral ao contrato, até que André desse cumprimento à sua obrigação, pois comprovado nos autos o inadimplemento contratual de André Cordeiro de Arruda/recorrido e o seu caráter duvidoso e de contumaz inadimplente, suprindo a violação às normas dos artigos 125; 422; 476 e 884 do Código Civil. As violações aos dispositivos indicados devem ser supridas para que seja reconhecido o inadimplemento contratual do Promitente Vendedor, por não ter dado cumprimento ao prazo da condição expressa na Cláusula “8.2”; ou, assim não entendendo, seja aplicada culpa recíproca, uma vez que restou comprovado nos autos que o Promissário Comprador possuía justa causa para não outorgar em definitivo a Escritura Pública da Fazenda localizada em Araxá/MG, em razão do que dispõe a obrigação do vendedor constante na Cláusula “8.2” do Instrumento de ID 49097894 páginas 7 a 16 do presente feito, excluindo a retenção das arras e aplicação da multa contratual em desfavor do Promissário Comprador/recorrente, uma vez que não há se falar em culpa exclusiva deste último pela inexecução do contrato-como pleiteado nos autos da Ação de Resolução conexa ao presente feito”. Pede, ainda, a condenação da parte recorrida na integralidade dos ônus sucumbenciais e que o presente recurso seja distribuído, por prevenção, ao Ministro Raul Araújo, Relator do AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1811107 - DF (2020/0340557-8). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 125, 422, 476 e 884, todos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não conheço dos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento integral dos ônus da sucumbência e de distribuição do presente recurso por prevenção, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028